Tribunal: TJSP
Processo: 9000046-79.2019.8.26.0126
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de progressão para o regime prisional semiaberto e determinou a realização de exame criminológico do sentenciado – Petição protocolada pela i. Advogada por ele constituída, desistindo do recurso – Pedido homologado – Arquivamento determinado.